Tribunal: TJMT
Processo: 1031494-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031494-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTRUTURAS METALICAS PENIEL LTDA - CNPJ: 11.496.835/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 001.856.531-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DE ICMS. PERDA DO OBJETO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMANESCENTES.
PRESCRIÇÃO PARCIAL D
A PRETENSÃO EXECUTIVA
. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando a prescrição parcial de créditos tributários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os créditos tributários executados estão prescritos, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial que ordenou a citação na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecida a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada de ICMS, consolidada no Tema
n.
830 do STF, a exclusão desses créditos tributários da CDA resultou na perda do objeto quanto à prescrição parcial relativa a esses valores.

4.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, de parte dos créditos, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
parcialmente conhecido e
provido.

Tese de julgamento
: "
1. Perde objeto a discussão sobre prescrição de créditos tributários excluídos pela Fazenda Pública em razão de inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada.; 2.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contado da constituição definitiva do crédito”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003321-70.2020.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, julgado em 15.8.2023, DJE 30/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000494-82.2020.8.11.0091
ajuizada em face de
ESTRUTURAS METÁLICAS PENIEL LTDA
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários anteriores a 03.8.2015.

A parte agravante alega que a prescrição dos créditos tributários não se consumou, uma vez que
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário deve ser computado a partir da constituição definitiva do crédito, e não da data do vencimento ou do fato gerador, como equivocadamente interpretado pela decisão recorrida, alegando ainda que o despacho citatório interrompeu tempestivamente o prazo prescricional, considerando que os créditos foram devidamente inscritos em dívida ativa após sua regular constituição no processo administrativo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

No Id. 256994654, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, acerca da declarada inconstitucionalidade do crédito tributário relativo ao ICMS, apurado pelo regime de estimativa simplificada, instituído pelo artigo 30, inciso V, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e regulamentado pelo Decreto n.o 2.734/2010, objeto da presente execução fiscal.

Em manifestação apresentada no Id. 263440277, a parte agravante requereu a juntada de Certidão de Dívida Ativa atualizada, excluindo os fatos geradores relacionados ao regime de estimativa simplificada, reafirmando a higidez da execução fiscal quanto aos créditos remanescentes e solicitando o prosseguimento do feito com base nos valores ajustados.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000494-82.2020.8.11.0091 ajuizada em face de
ESTRUTURAS METÁLICAS PENIEL LTDA
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos fatos geradores anteriores a 03.8.2015.

Pois bem.

Inicialmente
, é relevante destacar que a discussão acerca da prescrição relacionada ao crédito tributário decorrente do regime de estimativa simplificada para apuração de ICMS perdeu o objeto.

Isso porque, em cumprimento ao despacho que determinou a manifestação das partes sobre a inconstitucionalidade do referido regime (Id. 256994654), a Fazenda Pública promoveu a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), excluindo os créditos relacionados ao regime de estimativa simplificada, e apresentou o documento atualizado nos autos (Id.
263440278
).

A respeito da questão, cumpre ressaltar que o regime de estimativa simplificada para cobrança de ICMS, previsto no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e regulamentado pelo Decreto n.o 2.734/2010, tem sido objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade por violar o disposto no artigo 146 da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a regulamentação de normas gerais em matéria tributária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 830 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a criação de regime tributário por estimativa deve respeitar os limites do princípio da legalidade tributária, não podendo ser instituído exclusivamente por legislação ordinária estadual.

Portanto, considerando a retificação promovida pela Fazenda Pública, com a exclusão dos valores relacionados ao regime de estimativa simplificada, reconhece-se a perda do objeto quanto à prescrição desses créditos tributários, motivo pelo qual
não conheço
dessa parte do recurso
, permanecendo em discussão apenas os créditos tributários remanescentes constantes da CDA retificada.

Passo agora à análise da prescrição da pretensão executiva dos demais créditos.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se à infração 33.1.1 – F
ALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB
–, consistente na falta de recolhimento de tributos devidos ao Simples Nacional perante a Receita Federal do Brasil.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão têm como fatos geradores os anos de 2012 e 2013, cujos lançamentos foram realizados de ofício pelo Fisco, por meio de Notificação de Lançamento (NL).

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, tem-se como marco inicial da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, ocorrida em
09.9.2016
e
09.8.2017
, conforme registrado nos documentos fornecidos pela Administração Pública (Id. 153813049 – Pág
. 3
– autos de origem).

Dessa forma, entre as datas de constituição definitiva dos créditos tributários –
09.9.2016
e
09.8.2017
– e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora agravada, em
03.8.2020
, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos referente aos créditos tributários dos anos de 2012 e 2013.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 151, III, CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

2. Conforme disposto no artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido”.

(TJMT - N.U 1003321-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

Portanto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição
parcial
do
s
crédito
s
tributário
s
feito pelo Magistrado de Primeira Instância.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela Fazenda Pública, julgando prejudicada a pretensão quanto à prescrição dos créditos tributários relacionados ao regime de estimativa simplificada para apuração de ICMS, em razão da perda do objeto

e, quanto aos créditos remanescentes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e determinar o regular prosseguimento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025